Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-86.2024.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000777-86.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSVALDO GENEROSO GUNDIM - CPF: 008.694.161-54 (APELADO), WANDERCLEY CRUZ DE CAMPOS - CPF: 036.028.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE SOUZA FERREIRA - CPF: 960.433.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU CAMPOS DA COSTA - CPF: 970.957.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL DA SILVA GONZAGA - CPF: 012.577.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO LOPES ESTREMBEK - CPF: 894.917.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODENILSON DA SILVA BATISTA - CPF: 038.128.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORES AO FATO. SÚMULA 444 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, por portar munições de uso permitido sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, por portar munições de uso permitido sem autorização legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Súmula 444 do STJ veda apenas a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, não se aplicando a condenações com trânsito em julgado.

Quando o agente possui mais de uma condenação definitiva anterior ao fato, é possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência e outra para valorar negativamente os antecedentes.

A existência de duas condenações transitadas em julgado anteriores ao delito, com extinção da punibilidade em 16/04/2024, configura maus antecedentes, devendo ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

A valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem quando utilizada condenação distinta daquela empregada para caracterizar a reincidência.

O fato de as condenações estarem reunidas em um único processo executivo de pena não descaracteriza a existência de duas condenações distintas, cada uma com seus efeitos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É possível a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria quando o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado anterior ao fato, utilizando-se uma para caracterizar a reincidência e outra para valorar negativamente os antecedentes.

2. A Súmula 444 do STJ não se aplica a condenações com trânsito em julgado, mas apenas a inquéritos policiais e ações penais em curso.

3. A unificação de penas em um único processo executivo não descaracteriza a existência de condenações distintas para fins de valoração dos antecedentes criminais e caracterização da reincidência.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 da Lei 10.826/2003; Art. 59 do Código Penal; Art. 61, I, do Código Penal; Art. 63 do Código Penal; Art. 65, III, d, do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que condenou o réu OSVALDO GENEROSO GUNDIM pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 327112914), o Ministério Público requer a reforma da dosimetria da pena para que a circunstância judicial dos antecedentes seja valorada negativamente. Argumenta que o réu possui duas condenações transitadas em julgado antes do fato (processos no 0003152-65.2008.8.11.0011 e no 0002275-31.2014.8.11.0039), constantes do executivo de pena no 0000550-02.2017.8.11.0039, sendo que uma delas deveria ser utilizada para fins de antecedentes e a outra para fins de reincidência. Sustenta que a magistrada fundamentou erroneamente a não valoração dos antecedentes com base na Súmula 444 do STJ, que veda apenas a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, não se aplicando a condenações com trânsito em julgado.

Em contrarrazões (ID 327112919), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE (ID 336879852), manifestou-se pelo provimento do recurso, para que a sentença condenatória seja retificada para contemplar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, com a consequente readequação da pena-base, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que condenou o réu pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, fixando pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2. O Ministério Público requer a reforma da dosimetria para que conste a circunstância judicial negativa dos antecedentes, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado antes do fato.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. Condenações criminais transitadas em julgado antes da prática do delito configuram antecedentes e podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, conforme art. 59 do Código Penal, não incidindo a Súmula 444 do STJ, que veda apenas o uso de inquéritos e ações penais em curso.

4. A existência de duas condenações definitivas anteriores ao fato autoriza a utilização de uma delas como agravante de reincidência e a outra como circunstância judicial negativa de antecedentes.

5. A sentença incorre em erro ao afastar a valoração dos antecedentes com fundamento indevido na Súmula 444 do STJ, devendo a pena-base ser revista para agregar tal circunstância negativa de forma cumulativa à já reconhecida quantidade relevante de munições apreendidas.

6. A readequação da pena-base preserva a coerência do sistema trifásico e assegura resposta penal proporcional à reprovabilidade concreta da conduta.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, quando o réu possui duas condenações transitadas em julgado anteriores ao fato, tendo uma delas sido utilizada para caracterizar a reincidência.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de questionamento no presente recurso. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, por portar 25 munições calibre 20, 50 munições calibre 22 e 50 espoletas para cartucho, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID327112427), pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.198536 (ID327112429), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID327112432) e pelos Laudos Periciais (Ids327112860, 327112861e 327112862), que atestaram que as munições eram eficazes e aptas ao disparo.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares MAXWELL DA SILVA GONZAGA, WANDERCLEY CRUZ DE CAMPOS e ALEX DE SOUZA FERREIRA, responsáveis pela diligência que resultou na apreensão das munições e espoletas, bem como pela confissão do réu em juízo (ID327112440), que admitiu ser o proprietário da mochila e das munições nela apreendidas.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena, objeto do recurso ministerial.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando desfavorável apenas a circunstância do crime, em razão da quantidade relevante de munições apreendidas (50 munições calibre .22, 25 munições calibre 20 e 50 espoletas). Quanto aos antecedentes, consignou:
"Antecedentes: na forma da Súmula 444 do STJ, deixo de considerá-los."

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que o réu possui duas condenações transitadas em julgado antes do fato (processos n. 0003152-65.2008.8.11.0011 e n. 0002275-31.2014.8.11.0039), constantes do executivo de pena n. 0000550-02.2017.8.11.0039, sendo que uma delas deveria ser utilizada para fins de antecedentes e a outra para fins de reincidência.

A Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".
Trata-se de entendimento consolidado que visa resguardar o princípio da presunção de inocência, impedindo que processos em andamento, sem condenação definitiva, sejam utilizados para agravar a situação do réu na dosimetria da pena.

No entanto, a referida súmula não se aplica a condenações com trânsito em julgado, que podem ser validamente consideradas para fins de valoração dos antecedentes criminais, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

No caso em análise, conforme consta dos autos, o réu possui duas condenações transitadas em julgado anteriores ao fato, cujas penas foram declaradas extintas em 16/04/2024 (Processos n. 0003152-65.2008.8.11.0011 e n. 0002275-31.2014.8.11.0039), constantes do executivo de pena n. 0000550-02.2017.8.11.0039.

A magistrada reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em razão da condenação constante no processo n. 0000550-02.2017.811.0039 (SEEU), com baixa em 2025. No entanto, deixou de valorar negativamente os antecedentes, fundamentando sua decisão na Súmula 444 do STJ.

Ocorre que, havendo duas condenações definitivas anteriores ao fato, é possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência e a outra para valorar negativamente os antecedentes, sem que isso configure bis in idem.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que, na fixação da pena-base, o juiz atenderá à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Os antecedentes criminais referem-se à vida pregressa do agente na seara criminal, considerando-se para tanto as condenações definitivas anteriores ao fato, que não caracterizem reincidência.

A reincidência, por sua vez, está prevista no artigo 63 do Código Penal, que dispõe:
"Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior."

Assim, quando o agente possui mais de uma condenação definitiva anterior ao fato, é possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência e outra para valorar negativamente os antecedentes, sem que isso configure bis in idem, pois são institutos distintos, com finalidades diferentes na dosimetria da pena.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no qual se alegava exasperação ilegal da pena-base em razão de maus antecedentes decorrentes de condenações que já teriam ultrapassado o prazo depurador da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO(...)5. Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas, como ocorreu no caso dos autos. 6. Na primeira fase da dosimetria, a Corte estadual reconheceu a existência de maus antecedentes com fundamento nos Processos n. 0000630-86.2008.8.26.0257 e 0002528-42.2005.8.26.0257, enquanto, na segunda fase, foi reconhecida a reincidência específica com base na condenação registrada no Processo n. 0002033-80.2014.8.26.0257. 7. As circunstâncias judiciais desfavoráveis que resultaram na fixação da pena-base acima do mínimo legal, somadas à reincidência do paciente, justificam a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos, embora não configurem reincidência por força do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser validamente utilizadas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
. 2. Não há bis in idem na utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a reincidência na segunda fase.
3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena superior a 4 anos de reclusão." (
AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025
, DJEN de 26/6/2025)

No caso em análise, o réu possui duas condenações transitadas em julgado anteriores ao fato, constantes do executivo de pena n. 0000550-02.2017.8.11.0039. A magistrada utilizou uma delas para caracterizar a reincidência, mas deixou de valorar negativamente os antecedentes, fundamentando sua decisão na Súmula 444 do STJ, que, como visto, não se aplica a condenações com trânsito em julgado.

Portanto, a sentença merece reparo nesse ponto, para que a circunstância judicial dos antecedentes seja valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, considerando a existência de condenação definitiva anterior ao fato, distinta daquela utilizada para caracterizar a reincidência.

Quanto ao argumento da Defensoria Pública de que, tratando-se de processo executivo no qual houve unificação de penas decorrentes de processos criminais distintos, deve tal ser considerado uma pena só, não merece acolhimento.

O fato de as penas estarem sendo executadas em um único processo executivo não significa que se trata de uma única condenação. Cada processo criminal que resultou em condenação definitiva deve ser considerado individualmente para fins de valoração dos antecedentes e caracterização da reincidência.

A unificação de penas em um único processo executivo é medida de caráter processual, que visa à racionalização da execução penal, não tendo o condão de descaracterizar a existência de condenações distintas, cada uma com seus efeitos próprios.

O artigo 111 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que
"quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".

Esse dispositivo legal evidencia que a unificação de penas não descaracteriza a existência de condenações distintas, mas apenas estabelece critérios para a determinação do regime de cumprimento da pena.

Ademais, o artigo 63 do Código Penal, ao definir a reincidência, refere-se à existência de condenação por crime anterior, não fazendo qualquer ressalva quanto à unificação de penas em um único processo executivo.

Da mesma forma, o artigo 59 do Código Penal, ao estabelecer os critérios para a fixação da pena-base, refere-se aos antecedentes do agente, sem qualquer ressalva quanto à unificação de penas em um único processo executivo.

Assim, o fato de as penas estarem sendo executadas em um único processo executivo não impede que uma das condenações seja utilizada para caracterizar a reincidência e a outra para valorar negativamente os antecedentes.

Assim, deve ser provido o recurso ministerial para reformar a sentença e reconhecer, na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, uma vez que a reincidência já foi reconhecida pela Magistrada de Primeiro grau.

Passo, portanto, à readequação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, considerando desfavoráveis as circunstâncias do crime (em razão da quantidade relevante de munições apreendidas) e os antecedentes criminais (em razão da existência de condenação definitiva anterior ao fato, distinta daquela utilizada para caracterizar a reincidência), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, 20(vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), procedendo à compensação entre ambas, mantendo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, 20(vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena específicas, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, 20(vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixando o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente, considerando a situação econômica do réu.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, considerando a reincidência do réu.

Mantenho, ainda, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, haja vista a reincidência e a expressiva quantidade de munições apreendidas.

Por fim, mantenho as demais disposições da sentença que não foram objeto de recurso.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso ministerial para reformar a sentença condenatória e valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses, 20(vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como as demais disposições da sentença que não foram objeto de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026